Tribunal: TJDFT
Processo: 0005193-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. Não houve a comprovação de descumprimento de cláusula contratual pela parte autora que motivasse a resolução do contrato pelo réu. A extinção do contrato se deu, assim, por resilição unilateral.

2. O réu não respeitou o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para notificação da autora acerca da resilição unilateral do contrato, de modo que deve ressarci-la dos prejuízos advindos da referida ausência de aviso prévio.

3. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou deixara razoavelmente de lucrar (art. 402 do Código Civil).

4. Não se aplica ao caso dos autos o art. 473, parágrafo único, do Código Civil, pois o contrato regulou expressamente o prazo que as partes teriam para encerrar as suas atividades em caso de resilição e a parte autora não comprovou nos autos ter realizado investimentos vultuosos.

5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

6. A pessoa jurídica tem potencialidade para sofrer dano moral, podendo pleitear a devida indenização quando atingida em sua honra objetiva, haja vista não ser ela dotada de elemento psíquico.

7. O mero inadimplemento contratual não tem o condão de, por si só, gerar direito à indenização por danos morais. Em casos excepcionais, todavia, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos estão evidentes, impõe-se o dever de indenizar.

8. Estabelecido que o fato investigado gera reparação, deverão ser consideradas as três finalidades do dano moral para fixação do valor indenizatório. São elas: a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente; a punição para a parte requerida; a prevenção futura quanto a fatos semelhantes (função pedagógica).

9. Apelação da autora desprovida e apelação do réu parcialmente provida.